Tribunal: TJMT
Processo: 1026955-76.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026955-76.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), WANDA MARIA BORTOLOTTO - CPF: 225.088.809-49 (EMBARGANTE), EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DO CONSUMIDOR – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO – INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ILÍCITO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por WANDA MARIA BORTOLOTTO, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargado, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DO CONSUMIDOR – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ILÍCITO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O chamado golpe da falsa central telefônica ou golpe da falsa central de atendimento, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ. Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima.”

Em suas razões, de ID.205490683, o embargante aduz que a decisão é omissa, haja vista a culpa exclusiva da instituição financeira e a ausência da entrega de cartão e senha a terceiro. Requer, assim, que os embargos sejam acolhidos com a condenação por danos morais.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que o embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque restou bem consignado no acórdão quanto à ausência de danos morais indenizáveis, in verbis:

“No presente caso, entendo que a situação perpassada pela parte autora não configura danos morais porque não houve ofensa aos seus direitos de personalidade, eis que a frustração e quebra da expectativa e confiança depositada na ré, na segurança da prestação dos serviços bancários não atingiram sua intimidade, vida privada, honra ou imagem (art. 5o, X, CF/88).

A conduta descuidada da procuradora da consumidora em fornecer dados pessoais a terceiros fora do estabelecimento bancário, através de contato telefônico deve ser considerada e assim ser mitigada a responsabilidade do banco, em especial quanto aos danos morais, sobretudo porque o descuido do correntista teve significativa relevância para a realização da transação questionada.

Destarte, não há que se falar em indenização por danos morais, se a conduta da correntista contribuiu para a consumação da fraude da qual o banco também foi vítima, sendo incabível a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais se não houver violação a direitos de personalidade do consumidor.

No presente caso, entendo que a situação a que a autora foi submetida não configura danos morais porque sobretudo não houve ofensa aos seus direitos de personalidade, valendo ressaltar que os aborrecimentos e frustrações por ele suportados se deveram, em grande parte, ao descuido da própria conduta da consumidora incauta.

Dessa feita, conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos ao apelado, não há falar em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024